Tribunal: TJMT
Processo: 1017435-89.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1017435-89.2020.8.11.0000
RECORRENTE: BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RECORRIDO: JOTTA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que não conheceu do recurso, nos termos da seguinte ementa (id 69113469):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DESPEJO E AÇÃO RENOVATÓRIA – CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA – CONEXÃO INDEFERIDA – URGÊNCIA NÃO CONSTATADA – MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
‘O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz o rol taxativo de decisões interlocutórias que poderão ser atacadas por meio do Agravo de Instrumento; todavia, não se desconhece o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, proferido no REsp n.o 696.396 e REsp n.o 1.704.520, no sentido de que o rol descrito no referido dispositivo processual não deve ser analisado de forma taxativa, sendo possível admitir a interposição de Agravo de Instrumento quando verificada, pelo Julgador, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de apelação. O caso em exame não enseja a mitigação do rol, pois inexiste a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria arguida, em eventual recurso de apelação”. (TJ-MT - AGR: 10142929220208110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 30/09/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/10/2020)”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1017435-89.2020.8.11.0000, Relatora: Desa ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 02/12/2020).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Agravo de Instrumento, interposto por BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA., manteve a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, na Ação Renovatória de Contrato de Parceria Agrícola no 1000222- 04.2020.8.11.0022, ajuizada em face de JOTTA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. – EPP, que indeferiu o pedido de conexão da ação com a de Rescisão Contratual com Pedido de Despejo N. 1667-45.2018.811.0022, em trâmite pela mesma Comarca.
A Recorrente alega violação aos artigos 300 e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que se mostra cabível o Agravo de Instrumento contra a decisão que indefere o pedido de conexão entre as ações renovatória e de rescisão contratual.
Recurso tempestivo (id 67930511) e preparado (id 73230993).
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão id 73460459.
Contrarrazões no id 77372457.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos
A Recorrente alega violação aos artigos 300 e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que se mostra cabível o Agravo de Instrumento contra a decisão que indefere o pedido de conexão entre as ações renovatória e de rescisão contratual.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do paradigma REsp 1696396/MT (Tema 988), o Superior Tribunal de Justiça concluiu que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, consoante ementa a seguir transcrita:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.
1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal.
2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as ‘situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação’.
3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo.
4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos.
5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.
6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão.
8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência, reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato.
9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido”. (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). (g.n.)
O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, entendeu que “em que pese a tese do recurso versar sobre a possibilidade de eventual prolação de decisões conflitantes, a matéria poderá ser abordada em preliminar no recurso de apelação uma vez que, como já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, incumbe ao magistrado condutor do feito avaliar a conveniência da reunião dos processos quando constatada a conexão, sendo uma faculdade daquele que é responsável pela adequada marcha processual, sopesar a conveniência, ou não, do processamento e julgamento simultâneo”.
Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial pela da sistemática de recursos repetitivos (Tema 988), com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.